Tribunal: TJSP
Processo: 2022532-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Exequente. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.